Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-04.2021.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-04.2021.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUANA SANTOS MELLO

APELADO: OSVALDO CORREA DE MELLO e outros

Advogado(s)
:
LUANA SANTOS MELLO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO DE IMPROVIMENTO DO APELO E DO RECURSO ADESIVO.
EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.
ALEGADA
OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 186 E 884 DO CÓDIGO CIVIL. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS DA RÉ COELBA REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS DIANTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, § 3º, DO CPC. EFEITO AUTOMÁTICO QUE DEVE CONSTAR EXPRESSAMENTE DO ACÓRDÃO. OMISSÃO SANADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS RECONHECIDA. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS, EM EFEITO MERAMENTE INTEGRATIVO. ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSÍVEL INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC NA REITERAÇÃO DE RECURSOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de
embargos de declaração
opostos simultaneamente por
OSVALDO CORREA DE MÉLLO
e pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, em face do acórdão de ID 88465272, proferido, À UNANIMIDADE, nos autos da Apelação Cível nº 8000007-04.2021.8.05.0130, por meio do qual foram desprovidos tanto o recurso principal quanto o adesivo, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com reconhecimento de sucumbência recíproca e fixação de honorários recursais..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Dos Embargos de Declaração da COELBA:
(i) verificar se há efetiva
omissão
no acórdão quanto ao enfrentamento expresso dos arts.
186 e 884 do Código Civil
, tal como sustenta a embargante, a pretexto de
prequestionamento
para eventual recurso especial; e (ii) definir se é possível a utilização dos
embargos de declaração
como mero instrumento de
prequestionamento
, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de simples
inconformismo
com o resultado do julgamento.

Dos Embargos de Declaração de OSVALDO CORREA DE MÉLLO:
(i)

Averiguar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar, de forma expressa, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo autor, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Verifica-se que não se encontram presentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a ensejar o acolhimento da maioria dos pontos suscitados nos embargos de declaração da COELBA.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo fundamentos jurídicos e fáticos que justificam a manutenção da sentença, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

5. Ressalte-se que a simples ausência de menção nominal aos dispositivos legais invocados pelas partes — no caso, os arts. 186 e 884 do Código Civil — não configura omissão, pois não há imposição legal para que o julgador aprecie individualmente cada argumento deduzido, bastando que enfrente as questões jurídicas centrais e apresente fundamentação adequada, em consonância com o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

6. Assim, os embargos não constituem meio idôneo para revisão do mérito, tampouco instrumento para provocar o prequestionamento artificial de dispositivos legais, sendo incabível a pretensão de reabrir a discussão já suficientemente resolvida no acórdão. Tais insurgências revelam, na verdade, inconformismo com a solução adotada, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

7. Todavia, razão assiste à parte autora quanto ao ponto específico relativo à necessidade de consignação expressa da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao autor, beneficiário da gratuidade de justiça.

8. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a concessão do benefício implica, de pleno direito, a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, efeito que, embora automático, deve ser explicitado quando arguida omissão, a fim de assegurar clareza e evitar dúvida quanto à sua incidência. O acórdão embargado, ao manter a condenação sucumbencial sem registro expresso da suspensão, incorreu em omissão parcial, a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso da COELBA não acolhido; Recurso do Autor parcialmente acolhido.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito ou para simples prequestionamento de dispositivos legais. Reconhecida a gratuidade de justiça, impõe-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela parte beneficiária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, devendo tal efeito ser expressamente consignado no acórdão quando suscitado em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.026, § 2º, 98, §3° e 80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 2046349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11/04/2024; STJ, EDcl no AREsp 909718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/02/2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 831490/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/05/2016; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8013446-79.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Primeira Câmara Cível, publ. 04/09/2024; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Relª. Desª. Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020; TJ-SC, ED nº 0304927-57.2019.8.24.0023, Rel. Francisco Oliveira Neto, j. 01/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 8000007-04.2021.8.05.0130
, no qual se apresenta como Embargante/Embargado
OSVALDO CORREA DE MELLO
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pela COELBA
e
ACOLHER, parcialmente, os Embargos de Declaração opostos por OSVALDO CORREA DE MELLO
, tão somente para
sanar a omissão identificada
, a fim de
reconhecer a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil,
mantidos inalterados os demais termos do acórdão embargado
.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04